Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-95.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000583-95.2018.8.05.0099 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARMESIM CORREIA DE SOUZA Advogado(s): MARIO CEZAR BISPO ALVES APELADO: CAIO FRANCISCO MAGALHÃES DE SOUZA Advogado(s):GLEUBER LESSA COELHO, GLAUBER LESSA COELHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, reconheceu a ausência de necessidade do alimentando, em razão de vínculo em cargo comissionado. O embargante alega omissão quanto à sua situação atual de desemprego e despesas universitárias, contradição na análise da prova de necessidade e erro material na valoração dos documentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de (i) omissão, por ausência de análise de fatos supervenientes; (ii) contradição, ao reconhecer independência financeira apesar de documentos que atestariam necessidade; e (iii) erro material, em razão de suposta incorreção na apreciação da prova. III. Razões de decidir 3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da existência de renda proveniente de cargo público comissionado, consignando os elementos probatórios constantes nos autos à época da apelação. Fatos supervenientes devem ser discutidos em ação revisional, conforme art. 493 do CPC. 4. Não se caracteriza contradição, uma vez que a decisão é harmônica e coerente ao concluir pela independência financeira do alimentando, não configurando antagonismo entre proposições internas do julgado. 5. Igualmente não procede a alegação de erro material, inexistindo inexatidão aritmética ou de redação. O que se tem é juízo de valor sobre a prova, o que não se confunde com erro material. 6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, nem para reexaminar provas. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A análise de fatos supervenientes deve ocorrer em ação revisional ou incidental própria, não sendo cabível em embargos de declaração. 2. Divergência entre o entendimento do julgador e os argumentos da parte não configura contradição sanável pela via dos embargos. 3. O erro material, passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, restringe-se a inexatidões aritméticas ou de redação, não abrangendo valoração da prova.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 494, I, 1.022, I a III, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000583-95.2018.8.05.0099, sendo Embargante Caio Francisco Magalhães de Souza e Embargado Carmesim Correia de Souza, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator